Tribunal: TCU
Processo: 000.135/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Representação em que se solicita posicionamento do TCU a respeito da fixação, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, de regras de limitação de empenho e pagamento previstas no art. 9o da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em face do novo Regime Fiscal Sustentável, introduzido pela Lei Complementar 200/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Pedro Paulo, na qual solicita manifestação deste Tribunal sobre a fixação, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, de regras para limitação de empenho e pagamento, nos termos do art. 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), em face do Regime Fiscal Sustentável (Lei Complementar 200/2023), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da representação, porquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno/TCU; 9.2. informar o teor desta deliberação à autoridade representante; e 9.3. arquivar o processo.